Tribunal: TJBA
Processo: 8008315-94.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008315-94.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

AGRAVADO: FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVADA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO NÃO ATACADA POR RECURSO DA PARTE.
NÃO CONHECIMENTO DESTE PLEITO
. EXAME DO AGRAVO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À MAJORAÇÃO DA MULTA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. VALOR QUE GUARDA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. VERIFICADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 410, DO STJ. DECISÃO ACERTADA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, MODIFICANDO, APENAS, PARA INCLUIR O LIMITE DO MONTANTE PARA PAGAMENTO DAS ASTREINTES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8008315-94.2022.8.05.0000 interposto por
VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI contra FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10